Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-66.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712647-66.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS APELADO: VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por KLEBER JÚNIOR DE ASSIS e MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, contra decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 64821289). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 65828549. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator